Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705219-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida contra OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido de intimação dos sócios da executada para que comprovassem a devida integralização do capital social. Em suas razões recursais (ID 32869715), a agravante sustenta que: 1) quando o capital da sociedade limitada não for devidamente integralizado, os sócios devem responder subsidiariamente perante terceiros com seus bens particulares, limitados ao valor do capital ainda não integralizado, nos termos do art. 1.052 do Código Civil; 2) a jurisprudência tem admitido a intimação dos sócios, em processos executórios, para que comprovem a efetiva integralização do capital social; 3) a exequente, em hipótese alguma, conseguirá ter acesso às contas bancárias ou livros contábeis da empresa capazes de, efetivamente, comprovar se houve ou não a integralização do capital social; 4) cabe ao judiciário ajudar o credor a realizar as diligências necessárias em busca da satisfação do seu crédito, em atenção ao princípio da cooperação, bem como da eficácia da execução; 5) caso não haja a suspensão do feito na origem, a execução poderá ser extinta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para “determinar a imediata suspensão da execução até que o mérito deste agravo seja julgado pelo órgão colegiado”. No mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de intimação dos sócios para que comprovem a integralização do capital social. Preparo comprovado (ID 32869717). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal requerida. A princípio, cabe ao exequente diligenciar para obter as informações necessárias ao recebimento de seu crédito. A atuação do Judiciário nesse sentido é medida excepcional. Além disso, em que pese a fundamentação apresentada pela agravante, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens da pessoa jurídica devedora, não coloca em risco o crédito da exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, os autos da execução já se encontram suspensos por ordem do próprio juízo a quo, que inclusive determinou o retorno dos autos à suspensão ao proferir a decisão ora agravada. Portanto, revela-se inócua a tutela de urgência ora pleiteada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator